Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701999-34.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIO BRAZ DA SILVA, ELIANE PEREIRA BARBOSA, MARIA INACIA CARDOSO MASCARENHAS, AQUILES AROLDO BARRETO ALENCAR, MARIA APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO Homologo a DESISTÊNCIA da ação para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas, nem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator